Tribunal: TJDFT
Processo: 0720385-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720385-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA FRANCISCA DANDA AGRAVADO: ELZA FERREIRA DA MATA GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Barbara Francisca Danda em face da r. decisão (ID 72096319) que, na Ação de Despejo movida por Elza Ferreira da Mata Gontijo, determinou “a desocupação do imóvel localizado no Residencial Brisas do Lago, SCES, Trecho 4, Bloco B, Apartamento no B-139, CEP 70.200-004, Brasília-DF, no prazo máximo de 30 dias, corridos, contados da intimação da sentença, sob pena de despejo compulsório.”. Em suas razões, alega, em resumo, que a decisão combatida é ilegal, pois deixou de observar a obrigatoriedade da intimação pessoal da Agravante, conforme os artigos 63, §2o, e 65 da Lei no 8.245/1991. Sustenta que a intimação via Diário de Justiça Eletrônico (DJe) ao advogado não supre a necessidade de intimação pessoal e que a notificação extrajudicial dela não pode afastar a fase processual de cumprimento de sentença. Defende que a prolação da decisão em 22/5/2025, com vigência partir de 23/5/2025, ameaça gravemente a integridade patrimonial, psíquica e física da Agravante de ser expulsa de forma injusta e compulsoriamente pelo aparato policial. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja restaurado o rito processual de cumprimento de sentença de despejo, com a expedição de intimação pessoal à Agravante para desocupação voluntária no prazo de 30 dias. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a parcial presença de tais requisitos. O d. juízo a quo informa que “Os réus foram devidamente intimados da sentença, por seus patronos, via DJe.” No entanto, razão assiste à Agravante quanto à necessidade de que a determinação de desocupação do imóvel seja notificada pessoalmente à locatária e que o prazo para a desocupação voluntária do imóvel tenha início a partir da notificação, conforme preceitua o art. 65 da Lei de Locação. Desse modo, deveria ter ocorrido a notificação pessoal da Agravante para o cumprimento da determinação de desocupação. Nesse sentido, colaciona-se precedente deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO. NOTIFICAÇÃO. PRAZO. ARTIGOS 63, §2o E 65 DA LEI FEDERAL 8.245/91. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A execução da ação de despejo é peculiar: para o cumprimento da determinação de desocupação do imóvel, deve haver a notificação pessoal do locatário; e o prazo para desocupação voluntária do imóvel passa a contar a partir da notificação (art. 65 da Lei Federal 8.245/91). De acordo com o referido disposto legal, o despejo compulsório deve ser precedido de notificação para desocupação voluntária, a qual não se confunde com a intimação da sentença dirigida ao seu advogado. A Lei de Locação impõe que haja notificação prévia do locatário para desocupação, não se podendo expedir, de imediato, o mandado de despejo compulsório, mas somente após o decurso do prazo estabelecido, contado da data da notificação pessoal do locatário. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1717004, 0709382-04.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 28/06/2023.) Entretanto, depreende-se do processo de origem que desde outubro de 2023 a Recorrente recebe várias notificações sobre a intenção da Agravada em reaver o imóvel, inclusive no que tange à existência da Ação de Despejo (IDs 195982884, 195982885, 195982886 e 195984597, na origem). Portanto, inconteste a ciência dela quanto à necessidade de desocupar o imóvel objeto da celeuma, não havendo falar em suposta surpresa decorrente da decisão agravada. Diante esse cenário, e considerando o direito das partes de obter a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, em prazo razoável; que elas devem se comportar de acordo com a boa-fé, nos termos dos arts. 4o e 5o do CPC/15; bem como que é inequívoca a ciência da Agravante sobre a situação do processo, especialmente em virtude da interposição deste agravo, não se mostra razoável ou proporcional expedir novo mandado para sua intimação pessoal. Assim, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal, a fim de que o prazo de 30 (trinta) dias corridos para a desocupação voluntária do imóvel localizado no Residencial Brisas do Lago, SCES, Trecho 4, Bloco B, Apartamento no B-139, CEP 70.200-004, Brasília-DF, seja contado a partir da data de interposição deste agravo de instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator